Tribunal: CARF
Processo: 10940.903837/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10940.903837/2012-98
RESOLUÇÃO
3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, por converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência para que a autoridade fiscal analise o pedido de
ressarcimento, bem como as declarações de compensação a eles atreladas levando-se em
consideração os arquivos magnéticos juntados pelo contribuinte quando da manifestação de
inconformidade, e, se entender necessário, intimar a recorrente a, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, apresentar os documentos aptos à verificação. Após a referida
análise dos documentos, elaborar parecer conclusivo acerca dos créditos pleiteados. Por fim,
requer-se a intimação da recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre os resultados da
diligência, no prazo improrrogável de 30 dias. Após, retornem os autos a este colegiado para
continuidade do presente julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3202-000.411, de 16 de dezembro de
2024, prolatada no julgamento do processo 10940.903835/2012-07, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS não cumulativa - mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
a) receba o presente Recurso Voluntário para que seja processado em conjunto
com
os
PAFs
10940.903832/2012-65;
10940.903835/2012-07;
10940.903833/2012-18; 10940.903834/2012-54; nos termos do art. 47 do
Regimento Interno do CARF;
b) e, no mérito, dele conheça para dar-lhe provimento a fim de que seja
reformado o v. acórdão, determinando-se o retorno dos autos à DRF/PTG para
que analise o pedido de ressarcimento e as declarações de compensação a eles
atreladas levando-se em consideração os arquivos magnéticos trazidos pelo
contribuinte quando da apresentação da manifestação de inconformidade, tal
como feito no PAF 10940.903836/2012-43.
b.1) alternativamente, solicita-se a esse e. CARF que baixe os autos em diligência a
fim de que a DRF/PTG analise os arquivos magnéticos trazidos pela contribuinte
em sua manifestação de inconformidade e, posteriormente, dê provimento ao
Recurso Voluntário a fim de homologar os PER/DCOMPs em questão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
3
Trata o presente processo de apreciação de compensação, relacionada no quadro
abaixo,
declarada
no
PER/DComp
n°
10583.64389.110811.1.5.11-9710,
transmitida em 11/08/2011, vinculada a crédito relativo à Cofins - Não
Cumulativa, atinente 2° Trim./2008, no valor de R$ 3.093.755,09.
Por meio do Despacho Decisório – DD – n° 040134796, emitido eletronicamente
em 05/11/2012 (fl. 40), a Autoridade Tributária informa o seguinte:

Nesse sentido, verifica-se que o indeferimento do ressarcimento pleiteado das
compensações a ele vinculadas se deu com base nas alegações de que inexistiu
nos autos prova da existência e suficiência dos créditos. Para chegar a tal
conclusão, a DRJ apontou que o contribuinte transmitiu tardiamente os arquivos
magnéticos, o fazendo em formato diverso daquele previsto na intimação prévia e
não trazendo as declarações aos autos.
No entanto, a recorrente reitera que a própria Receita Federal já possui
entendimento consolidado sobre a possibilidade de o contribuinte apresentar
declarações retificadoras após a própria ciência do despacho decisório, como se
nota da leitura do Parecer Normativo COSIT 2/2015, cuja ementa é a que segue:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
4
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
Dessa forma, a recorrente defende que “havendo apresentação de declaração
comprobatória do crédito pleiteado, mesmo quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, é dever da DRJ analisá-la, ou, quando muito,
remeter o caso à DRF competente para que o faça”.
Isso porque em razão da “verdade material” em procedimentos em que se
analisam ressarcimento e compensação, o que decorre da própria legalidade da
tributação a fim de evitar enriquecimento ilícito, seja do fisco, seja do
contribuinte. O CARF tem jurisprudência no sentido de permitir ao contribuinte
apresentar ou retificar declarações posteriores ao despacho decisório eletrônico
que indefere as compensações. Vejamos, por exemplo, o seguinte
posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
PROVAS. VERDADE MATERIAL. Admite-se a relativização do princípio da preclusão,
tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser
analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando comprovam
inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração
de Compensação (Dcomp) transmitida.
(CARF. CSRF. Acórdão 9303-007.855. DJ 22/01/2019)
Com efeito, verifica-se que tais arquivos foram analisados por perito contábil
contratado pela recorrente, que concluiu que os dados constantes dos arquivos
magnéticos apontam que a suficiência parcial de 85,73% do crédito pleiteado pela
contribuinte, vejamos:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
5
Tal laudo, inclusive, valeu-se, também, além dos arquivos magnéticos e planilhas
de apuração da contribuinte, de arquivos transmitidos à Receita Estadual do
Paraná via sistema SINTEGRA, o que pode ser aceito pelo CARF, vejamos:
“(...) IPI. LANÇAMENTO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SINTEGRA. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. É legítima a utilização das notas fiscais
informadas pelo próprio contribuinte ao Sintegra, para fins de apuração do IPI
devido, sobretudo quando o contribuinte intimado e reintimado, não apresenta à
fiscalização os livros fiscais de "Registro de Entradas", "Registro de Saídas" e
"Registro de Apuração do IPI" e também não apresenta os documentos fiscais que
lhe dariam suporte. É imprestável como prova, a apresentação de planilhas
desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória dos dados ali
registrados. Alegações genéricas de supostas ilegalidades e irregularidades, não
servem para desconstituir lançamento fiscal. (...) (CARF. 3a Seção.3a Câmara.1a
Turma. Acórdão 3301-002.936.DJ 27/04/2016)”.
Por outro lado, de acordo com o acórdão da DRJ “os arquivos transmitidos seriam
imprestáveis à análise por estarem em formato diverso do ADE COFIS 15/01,
tendo sido transmitidos em formato do ADE COFIS 25/2010”.
No entanto, verifica-se que tal formalidade não retira a qualidade dos dados
transmitidos; tanto é assim que um simples laudo contábil pode atestar a
suficiência parcial dos créditos pleiteados.
Ademais, como bem detalhado pela recorrente “é risível que um formato de
entrega de arquivos que é mais moderno e mais completo seja preterido pela RFB
na análise do direito creditório por simples aspectos formais do ADE que o
embasa. Isso porque o ADE COFIS 25/2010, que altera o ADE COFIS 15/01, já
estava em vigor já quando ocorreu a primeira intimação para a entrega dos
arquivos magnéticos, o que se deu em 2011. Sendo assim, seja naquela época,
seja em 2012 quanto foram apresentados os arquivos, esses, necessariamente,
poderiam seguir o novo regramento”.
Consoante análise dos autos, verifica-se que não procede a informação de que a
contribuinte nada teria apresentado. Isso porque restou demonstrado às fls.
19/27, que os arquivos magnéticos foram transmitidos ao órgão julgador, ou seja,
que foram devidamente recepcionados pelo sistema da RFB.
Assim, a recorrente reitera que, ainda que a destempo, apresentou os arquivos
magnéticos a partir dos quais é possível atestar a suficiência parcial do pleito de
ressarcimento realizado e, a partir daí, analisar as DCOMPS transmitidas.
Inclusive, em casos semelhantes, esse CARF tem posicionamento no sentido de
que uma vez afastado o argumento preliminar trazido pela DRF de origem para
não análise do pedido de ressarcimento, devem os autos retornarem ao órgão de
origem para que a documentação previamente exigida seja analisada e nova
decisão seja posteriormente proferida, vejamos:
(...) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÓBICES LEVANTADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
AFASTAMENTO DOS ÓBICES.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
6
ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO. Afastados os óbices para a análise da compensação
pleiteada, há que se encaminhar o processo para análise da autoridade
administrativa competente para se para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
(CARF. 1a Seção. 3a Turma. Acórdão 1003-001.445. DJ 05/03/2020
Ou seja, se o óbice para a análise foi a não entrega dos arquivos digitais, uma vez
que esses foram disponibilizados nos autos, ainda a destempo e em formato mais
atualizado e completo, no mínimo, a DRJ poderia ter encaminhado o feito à DRF
de origem para reanálise do pedido de ressarcimento e das compensações a ele
vinculadas.
Ademais, chama atenção que a própria DRJ/RJO, pela mesma 17a Turma, pelos
mesmos relatores, julgando processo semelhante a esse, o PAF
10940.903836/2012-43 (Resolução 12-001.235), no qual se discute créditos de PIS
do 3o trimestre de 2008, com configuração fática idêntica, analisando a entrega
posterior dos arquivos magnéticos determinou a conversão do feito em diligência
para que a DRF de origem analise os dados transmitidos pela contribuinte quando
da manifestação de inconformidade.
Diante dessas considerações, em respeito ao Princípio da Verdade Material,
entendo que o processo deva ser convertido em diligência à DRF/PTG para análise
do pedido de ressarcimento, bem como as declarações de compensação a eles
atreladas levando-se em consideração os arquivos magnéticos juntados pelo
contribuinte quando da apresentação da manifestação de inconformidade, e,
posteriormente, a análise dos créditos pleiteados.

Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a autoridade fiscal analise o pedido de ressarcimento, bem como as
declarações de compensação a eles atreladas levando-se em consideração os
arquivos magnéticos juntados pelo contribuinte quando da manifestação de
inconformidade, e, se entender necessário, intimar a recorrente a, no prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período, apresentar os documentos aptos à
verificação. Após a referida análise dos documentos, elaborar parecer conclusivo
acerca dos créditos pleiteados. Por fim, requer-se a intimação da recorrente, para,
querendo, manifestar-se sobre os resultados da diligência, no prazo
improrrogável de 30 dias. Após, retornem os autos a este colegiado para
continuidade do presente julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.415 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.903837/2012-98
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência para que a autoridade fiscal analise o pedido de ressarcimento,
bem como as declarações de compensação a eles atreladas levando-se em consideração os
arquivos magnéticos juntados pelo contribuinte quando da manifestação de inconformidade, e, se
entender necessário, intimar a recorrente a, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresentar os documentos aptos à verificação. Após a referida análise dos documentos,
elaborar parecer conclusivo acerca dos créditos pleiteados. Por fim, requer-se a intimação da
recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre os resultados da diligência, no prazo
improrrogável de 30 dias. Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original